Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002595-40.2021
AGRAVANTE: PRISCILA DIAS DA SILVA.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos.
Não obstante a equivocada distribuição do feito à Seção de Direito Privado, fato é, que a relatoria originária deve permanecer com o Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, pertencente ao órgão fracionário (2a Câmara Cível de Direito Privado), nos termos do art. 83, IV, do RI-TJMT, sendo, portanto, o eminente Julgador competente para julgamento deste feito.
Dessa feita, promova-se o encaminhamento necessário.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS